Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO. VALIDADE.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. A presença de divergências mínimas apresentadas no depoimento de testemunha ocular, desde que corroborada por demais elementos de prova, não geram contradição suficiente para retirar o edito condenatório.
3. É válido o reconhecimento do réu por fotografia, na Delegacia, e confirmado com reconhecimento pessoal realizado em Juízo.
4. Recurso desprovido.